Tribunal: TJSP
Processo: 1121677-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SÃO MESMO DEVIDOS – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR PLEITEADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO DISCUTIDO.
Apelação improvida.